Tribunal: TJSP
Processo: 2127124-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO – Insurgência do executado - Determinação de penhora de cotas de fundo de investimento que foi precedida de regular requerimento da parte exequente, não configurando provimento jurisdicional ex officio - Tramitação da petição sob sigilo justifica-se por garantia à eficácia da medida constritiva,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO – Insurgência do executado - Determinação de penhora de cotas de fundo de investimento que foi precedida de regular requerimento da parte exequente, não configurando provimento jurisdicional ex officio - Tramitação da petição sob sigilo justifica-se por garantia à eficácia da medida constritiva, não implicando vício processual – O contraditório diferido é admissível nas medidas constritivas em sede de execução, com expressa previsão legal de intimação posterior à efetivação da constrição (art. 841, CPC) – Possibilidade de penhora de cotas de fundo de investimento fechado para resgate - Eventual iliquidez do ativo penhorado não obsta sua constrição, sendo questão a ser dirimida na fase de expropriação – Procedimento de liquidação das cotas deverá seguir as regras estabelecidas no regulamento do Fundo – Alegada novação da dívida - Devedora principal que se encontra em recuperação judicial – As questões relativas à sujeição do crédito à recuperação judicial da empresa devedora não impedem a cobrança do credor ao coobrigado que figurou no título como garantidor – Incidência do art. 49, §1o da Lei no 11.101/05 e da Súmula no 581 do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido – Prejudicada a análise do agravo interno.